Tribunal: STF
Processo: ARE 1383339
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    2. Não “prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo a que se nega provimento.